Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-38.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-38.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIEL DE SOUZA NETO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE RODRIGUES FILHO

APELADO: FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
JOSUE DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR. POSSE PRECÁRIA DOS RÉUS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO OU ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ezequiel de Souza Neto e Manoel Elias Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Entre Rios/BA, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco Henrique Ferreira da Costa e determinou a reintegração da posse do imóvel, reconhecendo o esbulho praticado pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; (ii) definir se a permanência dos apelantes no imóvel pode configurar posse legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor exerce posse sobre o imóvel desde 1987, mediante atos inequívocos de domínio, como a locação do bem, corroborados por documentos e testemunhos.

A permanência dos réus no imóvel após o falecimento do pai, que era locatário, ocorreu sem anuência do proprietário, caracterizando posse precária e esbulho possessório.

A posse precária, por sua natureza, não se transmuta em posse legítima nem serve de base para aquisição da propriedade por usucapião, conforme o art. 1.203 do CC.

Extrai-se dos autos que o pai dos recorrentes detinha o bem como locatário, afastando a tese de posse autônoma e contínua por mais de 20 anos.

A apelação limita-se a repetir argumentos já refutados pela sentença, sem impugnar adequadamente seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse precária exercida sem título ou anuência do proprietário caracteriza esbulho e justifica a reintegração de posse em favor do possuidor legítimo.

A continuidade da ocupação por herdeiros de locatário falecido, sem renovação contratual ou concordância do locador, não configura posse legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 85, §11; CC, arts. 1.203 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000399-38.2023.8.05.0076, em que figuram como apelantes EZEQUIEL DE SOUZA NETO e outros e como apelado FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4